Tribunal: CARF
Processo: 10650.900668/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900668/2012-08
RESOLUÇÃO
3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
2
Trata presente de Pedido de Ressarcimento (PER) referentes à crédito de PIS não-
cumulativo exportação do 2o trimestre de 2008. O valor apurado como crédito
pelo contribuinte (antes de declarações de compensação) somou R$
1.487.197,43.
O crédito foi apreciado através do Despacho Decisório da fl. 02 dos autos. Foi
reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$ 1.239.592,75 e
homologada a compensação até o limite deste valor. O procedimento fiscal
também resultou em auto de infração com o lançamento das contribuições para o
PIS e Cofins durante o ano de 2008, decorrente das mesmas infrações, que foram
objeto do processo administrativo 10650.720493/2013-20. Consta dos autos, em
anexo ao auto de infração, cópia do relatório fiscal emitido originalmente no
processo de lançamento das contribuições e outro, denominado "relatório fiscal
final", que calcula os valores de ressarcimento para o trimestre.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime
não-cumulativo. A legitimidade dos créditos e apuração das contribuições foi
auditada, sendo a escrituração contábil e fiscal da empresa cotejada com as
declarações e demonstrativos entregues. As infrações podem ser classificadas em
dois grupos. Primeiro, as decorrentes de receitas não declaradas. Segundo,
aquelas originárias da apuração indevida de créditos.
Com relação às receitas tidas por não declaradas, são abordados inicialmente, no
TVF, a hipótese de incidência das contribuições, o entendimento sobre o termo
“receita” e a forma de apuração do valor devido. O auditor-fiscal apurou que a
empresa alienou créditos acumulados de ICMS a terceiros, na forma da legislação
estadual, e que os respectivos valores foram excluídos da receita bruta,
resultando em redução da base de cálculo do PIS e da Cofins. A transferência é um
negócio jurídico, independente da forma contábil em que tenha se revestido. De
acordo com as leis de regência, o PIS e a Cofins são apurados com base na receita
auferida pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a denominação contábil. A receita
em questão só foi afastada a partir de 01/01/2009, com a MP 212/2008, após
convertida na Lei 11.945/2009, com objetivo de estimular as exportações. Dessa
forma, a apuração foi refeita com a inclusão das receitas de transferência a
terceiros de créditos de ICMS. Isso implicou a reapuração do percentual de rateio
dos créditos, entre mercado interno e externo, utilizado na apuração dos créditos
da não-cumulatividade.
No Relatório Fiscal, as infrações decorrentes da apuração indevida de créditos
foram esquematizadas conforme abaixo (mantida a numeração do Relatório Fiscal
e incluídos apenas os itens objeto de glosa).
1- Bens utilizados como insumos:
1.1 Aquisições não oneradas pela contribuição (II, § 2o, art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com redação da Lei 10.865/2004);
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
3
1.1.1 Óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) – Combustíveis com tributação
concentrada no fabricante, sendo que também não se incluem entre os insumos
do contribuinte;
1.1.2 Pneus e câmaras-de-ar – tributação monofásica, sendo que também não se
incluem entre os insumos do contribuinte;
1.1.3 Autopeças – também tributação monofásica com alíquota zero na saída e
não seriam insumos na atividade;
1.2 Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente – conservação e
proteção de pessoas e patrimônio e preservação do meio-ambiente;
1.3 Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações; 1.3.1
Centro de Pesquisas - centro de custos LAB
1.4 Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica
ou eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se incorporam ao produto
ou se desgastam diretamente com a produção;
1.5 Bens registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e
efluentes (ARE), manutenção civil (MAC); administração Araxá (AXA), sistemas de
gestão e meio ambiente (SMS), desenvolvimento de produto (DEP),
desenvolvimento de processo (DPC), pesquisa e desenvolvimento de produto
(PDC) e expedição (EXP);
1.6 Bens e serviços não consumidos nem aplicados ao processo produtivo -
referem-se a aquisições de bens que não se caracterizam como insumo, materiais
partes e ferramentas diversas, melhorias de instalações, reposição em
empilhadeiras, serviços de reformas, fitossanitários, em veículos entre outros,
sendo que diversas peças descontadas como despesa posteriormente vieram a
compor valor de bens do imobilizado, descontadas pelo contribuinte através da
depreciação;
1.6.1 Bens utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos sobre
as embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam
ao produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão
origem a créditos;
1.6.2 Hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio ferroso – utilizados ou
consumidos no tratamento de água ou rejeitos, não sendo passível de
creditamento;
1.7 Investimentos ativados – bens e fretes incluídos na base dos créditos como
despesa e também ativados, assim como bens utilizados em reformas ou
instalações de plantas industriais sobre o quê não é admitida a apuração de
crédito;
1.8 Bens ativáveis – partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação dos bens a que
vierem a ser incorporados (eg tubo metálico flexível incorporado ao forno
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
4
sinterizador), sendo que, em 2008, houve 1.078 novos imobilizados, com
demanda de numerosas partes e peças; 1.8.1 Componentes agregados a
imobilizados totalmente depreciados – novos encargos de depreciação;
2- Serviços utilizados como insumos:
2.1 Conservação patrimonial, eletrônica, segurança, meio ambiente – contas
contábeis de despesas, não enquadradas como insumos (31101301 - Manutenção
Civil, 31101304 - Pintura de Equipamentos, 31101412 - Limpeza Geral, 31101311 -
Manutenção Eletrônica e Instrumentação, 31101315 - Melhorias em Segurança,
31101204 - Material de Segurança, 31101309 - Melhoria Recuperação e
Monitoramento de Área Ambiental, 31101406 - Pró Araxá, e 31101314 -
Manutenção de Barragem);
2.2 Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não
enquadradas como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de
Processos e 31101310 - Melhoria de Processos);
2.3 Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação
direta ou desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá, SMS - Sistema de
Gestão de Meio Ambiente, LAB - Centro de Pesquisas, DPC - Desenvolvimento de
Processo, MAC - Manutenção Civil, SEM – Engenharia);
2.4 Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como
exemplos análise química, inspeções, pinturas, serviços hidráulicos em veículos,
prolongamento de vergalhões, consultoria técnica entre outros;
2.4.1 Beneficiamento - aplicados em estabelecimentos das contratadas e também
não diretamente no produto, mas para gerar os insumos a serem utilizados;
2.4.2 Tratamento fitossanitário;
2.4.3 Transporte interno - utilizados para movimentar e transportar materiais e
bens internamente ou em veículos para limpeza de bacias de contenção, entre
outros;
2.5 Investimentos ativados – serviços - São serviços apropriados em contas do
ativo imobilizado que contribuíram para o resultado de mais de um exercício,
cujos créditos só poderiam ser apropriados por meio da depreciação;
2.6 Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um tempo de
vida útil superior a um ano, como nos diversos serviços de manutenção do forno
elétrico, que foram descontados como despesa operacional;
3- SEM GLOSA;
4- Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas - Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis
de veículos, sendo inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de
materiais;
5- SEM GLOSA;
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
5
6- Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no
valor de aquisição:
6.1 Centros de custos indiretos – pelas mesmas razões dos casos anteriores (AXA -
Administração Araxá, SMS - Sistema de Gestão de Meio Ambiente, AGU -
Abastecimento e Tratamento de Água, ENE – Subestação Energia Elétrica);
6.2 Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA
(Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os créditos
decorrentes de depreciação das máquinas e equipamentos respectivos;
6.3 Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos - inclui
armário, aparelho de ar-condicionado, carregador de bateria, estudo geotécnico,
software de alarme, entre outros;
6.4 Parte de imobilizados adquirida antes de 01/05/2004 – parcialmente glosado
em função de, a partir de 01/08/2004, só ser admitido créditos incidentes sobre
encargos de depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004;
6.5 Bens adquiridos por meio do Recap – com suspensão do PIS e Cofins,
portanto, sem crédito;
7- SEM GLOSA;
8- Ajustes positivos de créditos – incluído crédito extemporâneo referente ao
período 01/2004 a 11/2006, considerado parcialmente conforme apurações e
relatórios de períodos anteriores, anexados aos autos;
9- Bens utilizados como insumos – importação:
9.1 Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de aquisições que
foram agregados a bens posteriormente constituídos e imobilizados, passando a
gerar depreciação;
9.2 Software – não é insumo;
9.3 Frete importação – impossibilidade em decorrência do art. 15, § 3o da Lei
10.865/2004.
A empresa foi cientificada do despacho decisório e demais documentos em
13/05/2013 (fl. 66). Em 07/06/2013, foi apresentada impugnação ao lançamento
(fl. 108 em diante), conforme carimbo na peça recursal da ARF em Araxá. De
início, a empresa relata o procedimento realizado, discriminando todos os itens
que resultaram no reconhecimento parcial. Em preliminar, postula pela reunião e
análise conjunta dos processos que resultaram da mesma ação fiscal, versando
sobre mesmos períodos e fatos.
(...)
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2019 a 7a Turma da DRJ/POA exarou
Acórdão sob no 10-66.338, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
6
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório adicional oriundo de
créditos passíveis de ressarcimento no valor 43.691,38 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa e
um reais e trinta e oito centavos).
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 23/09/2019, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 18/09/2019.
Em 23/10/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. PRELIMINAR
Em sede preliminar a Recorrente postula, observando o princípio da economia
processual, que seja determinado o sobrestamento do presente processo ou seu julgamento
conjunto com os processos nos 10650.900667/2012-55 e 10650.720493/2013-20, que versam
sobre as mesmas glosas de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, bem como sobre a
majoração do valor devido a título destas contribuições em virtude da inclusão, em sua base de
cálculo, dos valores relativos à cessão para terceiros de crédito de ICMS, referentes ao 2o
trimestre de 2008.
Entendo a pertinência do requerimento e verifico que todos os processos
relacionados pela Recorrente em sua peça recursiva já estiveram em julgamento nessa Seção, na
4a Câmara, 2a Turma, onde os fatos que os circundam e as razões das glosas (mérito jurídico) são
correspondentes, sendo, portanto, conexos, conforme inteligência do inciso I, do § 1o, do Art. 47
do RICARF, anexo II.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
7
Consultando os julgamentos na Corte, verificou-se que não só os processos
enumerados pela Recorrente (exceto 10650.900512/2012-19), mas tantos outros, inclusive os
citados, foram reunidos em lote de recursos repetitivos, sendo o voto condutor de relatoria da
conselheira Renata da Silveira Bilhim, processo sob no 10650.900507/2012-14, onde, por
unanimidade a Turma levou à Resolução no 3402-003.301 que converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência, nos termos abaixo.
Veja:
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em
diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito
passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de
Compensação visando ao aproveitamento de créditos de PIS não
cumulativa/exportação, referentes ao 2o trimestre de 2007, no valor de R$
1.626.703,79.
Mediante Despacho Decisório de fls. 43, acompanhado do Relatório Fiscal de fls.
314 a 351, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de
serviço que não se adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF
no 247/02 e IN SRF no 404/04), tendo em vista que não foram aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto. Os seguintes
créditos foram objetos de glosas que foram, parcialmente, mantidas no
julgamento de primeira instância:
1- Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição (Anexo I)
1.1.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
(Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
8
1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo
XII)
2.3 - Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo
XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 - Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas
4.1 – Investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – Construção de barragem (Anexo XVII)
5 - Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(não houve glosa)
6 - Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com
base no valor de aquisição
6.1 - Centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 - Centro de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 - Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos
(Anexo XX)
6.4 - Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII
e XXIII)
6.5 - Bens adquiridos por meio do RECAP
7 - Devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 - Ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 - Bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 - Ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem
como o comércio de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e
atividades. A empresa extrai minério de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem
como principais produtos o ferronióbio, o óxido de nióbio de grau vácuo entre
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
9
outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto, envolvendo
grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos
bens e serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de
expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários;
Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e
Abreviações (vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições
sobre funcionalidade de determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 –
Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e
vídeos (vide em arq_nao_pag); Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto
Acabado – 31.12.2013; Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos (vide em
arq_nao_pag); Itens 1.8 e 2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos
(vide em arq_nao_pag); Escritura Pública de Constituição da COMIPA; Assembleia
Geral Extraordinária da COMIPA de 28.4.1989; Norma Internacional para Medidas
Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15); Instrução Normativa n. 4, de 6.1.2004, do
MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag);
Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 5.2 do
TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.4 do TVF -
Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do TVF - Planilha
Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade (fls. 867 a
1101), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 352 a 363):
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a
fiscalização considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b) proceder nova verificação das receitas, desconsiderando aquela
decorrente da transferência de créditos de ICMS originários da exportação;
c) recalcular os valores de crédito passível de ressarcimento/compensação,
a partir da nova apuração, sem considerar a glosa de créditos decorrentes
de depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a
empresa Comipa (item 6.2 do Relatório Fiscal), bem como a glosa de “ferro
construção" ou "ferro mecânico aço carbono" (do item 1.4 do Relatório
Fiscal);
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
10
d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados
elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos
autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente
quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o
desejar
A diligência foi cumprida, conforme fls. 901 e 902, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 365 a 366)
pontuando que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com
os quais concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida
integralmente porque não reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de
acordo com os critérios da essencialidade e relevância, assim como a pertinência
dos dispêndios com bens e serviços com o processo produtivo, de acordo com
toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e
em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03,
com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens
e serviços” que integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
11
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da
legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário
ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda
aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os
critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
12
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção
individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.1
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF,
a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
13
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos
atos de sua competência.
____________
1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à
RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do
§ 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos. § 2o O
prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o
do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em que a nova
interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e
compensação.
(...)
2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do
Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
14
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência” ;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” ;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos
que justificariam a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais
e relevantes) no processo produtivo (listagem dos documentos pontuada no início
desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os
recálculos dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a
Contribuinte aduz que não foram analisados os documentos apresentados, nem
reanalisadas as glosas à luz do conceito de insumos definido pelo STJ.
_____________________________________________________________________________
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) §
5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) § 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013) §
7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou
parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos
elementos. Aduz que o pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte
deve expor os motivos que a justifiquem e conter a formulação de quesitos
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
15
referentes aos exames desejados, de modo a atender os requisitos do art. 16,
inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo artigo 16
determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das
conclusões expostas neste voto, bem como dos elementos já juntados aos autos,
considera-se prescindível a realização de nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma
análise pouco profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a
análise dos documentos trazidos pela Contribuinte em manifestação de
inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar a legítima
defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização ordinária,
poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de
instância, já que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no
novo Parecer Normativo, nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento
dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente
do momento em que apresentados, em nome do formalismo moderado e do
princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação
e documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não
está apto a ser julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível
oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao
crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a
DRJ, se pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo
Contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração dos valores
envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a
própria regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de
tributos, cuja consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
16
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63
do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes
procedimentos, referente ao período de apuração em estudo: (DN)
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizados, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de
cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da
metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
17
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Nessa seara, o requerimento de reunião dos processos é pertinente, mas entendo
que há razão imperiosa que determina a juntada dos presentes autos ao processo sob no
10650.900507/2012-14 e demais, com fim de compor o lote de recursos repetitivos, nos termos
do §§ 1o e 2o do Art. 87 do RICARF.
Há de considerar ainda a prevenção, conforme estabelece o § 2o do Art. 47 do
RICARF, Anexo II, devendo, portanto, encaminhar o presente feito à conselheira Renata da Silveira
Bilhim, que primeiro recebeu os processos conexos, que exarou resolução de conversão em
diligência nos termos acima. Caso a mencionada conselheira já não componha a 3a Seção do CARF,
a Turma preventa é 3402.
Ainda que não se considere o requerimento da Recorrente de reunião do pressente
feito ao processo sob no 10650.900507/2012-14 por economia processual, penso ser imperioso,
mormente para se evitar decisões conflitantes, adotar a conversão de diligência, acompanhando o
voto condutor da conselheira Renata da Silveira Bilhim - 3a Seção do CARF, Turma 3402.
Esse é meu voto, ou seja, converter em diligência o julgamento, nos termos do voto
do processo sob no 10650.900507/2012-14, de relatoria da conselheira Renata da Silveira Bilhim -
3a Seção do CARF, Turma 3402, acima transcrito na sua integralidade.
Conclusão
Diante do exposto:
1) conheço do remédio recursivo;
2) o converto o julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de
apuração em testilha:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior é essencial ou relevante ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado,
em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900668/2012-08
18
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a Recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizados, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de
cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da
metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
3) Ao retornar da diligência, por prevenção, com fulcro ao § 2o do Art. 47 do
RICARF, Anexo II, encaminhe-se à conselheira Renata da Silveira Bilhim, que
primeiro recebeu o processo conexo e exarou resolução de conversão em
diligência, nos termos acima. Caso a mencionada conselheira já não componha a
3a Seção do CARF, a Turma preventa é 3402, que por força do § 7, Art. 89 do
RICARF, assim determina.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1115
DF CARF MF
Original